Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800397-35.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO FREIRE DE LIMA

AGRAVADO: MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800397-35.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA
.

ADVOGADO(A)(S):
ISMAEL ANTÔNIO DE MORAES (OAB/PA nº. 6.942) e MARILETE CABRAL SANCHES (OAB/PA nº. 13.390)
.

EMBARGADO:
PAULO FREIRE DE LIMA
.

ADVOGADO(A)(S):
FELIPE LEÃO FERRY (OAB/PA nº. 14.856)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800397-35.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA

ADVOGADO(A)(S):
ISMAEL ANTÔNIO DE MORAES (OAB/PA nº. 6.942) e MARILETE CABRAL SANCHES (OAB/PA nº. 13.390)

EMBARGADO:
PAULO FREIRE DE LIMA

ADVOGADO(A)(S):
FELIPE LEÃO FERRY (OAB/PA nº. 14.856)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA
em face de
PAULO FREIRE DE LIMA
aduzindo a existência de omissão e de contradição no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado foi conhecido e provido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão embargado padece de omissão e de contradição.

A omissão consistiria no fato de a decisão não ter levado em consideração a existência de julgados do STJ que apontam pela desnecessidade de comprovação do registro do imóvel em nome do autor da ação de Imissão na Posse.

Já a contradição residiria no fato de estar comprovado nos autos que o embargado não exerce a posse sobre o imóvel objeto da lide e, apesar disso, o Acórdão entendeu pela ausência de injustiça em relação à posse do embargado sobre o bem.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de omissão e de contradição.

A decisão seria
omissa
por não ter levado em consideração a existência de julgados do STJ que apontam pela desnecessidade de comprovação do registro do imóvel em nome do autor da ação de Imissão na Posse, e
contraditória
por ter decidido pela ausência de injustiça em relação à posse do embargado sobre o bem, apesar de estar comprovado nos autos que o embargado não exerce a posse sobre o imóvel objeto da lide.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Nota-se, desde já, que a decisão não padece de qualquer omissão, pois analisou detidamente os argumentos que apontavam para a necessidade de revogação da decisão agravada, face não estarem presentes os requisitos que autorizam o deferimento da liminar.

Desta forma, neste ponto, resta claro que o embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada, por alegado erro de julgamento. Todavia, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

Avançando, sobre a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

No entanto, bem se vê que o Acórdão embargado apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos sobre o quadro de provas constantes nos autos que levaram à revogação da decisão recorrida, não restando evidenciada a contradição apontada.

Desta forma, não se pode concluir pela existência de contradição contextual na decisão embargada. Mesmo que sob a roupagem de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão ou ponto contraditório na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022